Tribunal: TJMT
Processo: 1019312-33.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019312-33.2023.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), WEVERTON DOUGLAS CAMPOS - CPF: 051.374.841-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA – MORA NÃO CONSTITUÍDA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – OPORTUNIZADA EMENDA A INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – VÍCIO NÃO SANADO – COMPROVAÇÃO DA MORA – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada que a notificação extrajudicial sequer foi procedida através de carta registrada com aviso de recebimento, mas sim através de mera remessa de correspondência eletrônica (e-mail), sem aviso de recebimento, o que é exigência legal e indispensável à segurança jurídica de ambas as partes, desatendendo, pois, o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, o que acarreta a invalidade da medida para fins de comprovação da mora.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor" (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Weverton Douglas Campos
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321 § único do CPC, ante a constatação da ausência de comprovação da constituição do requerido em mora.

Nas razões recursais, o banco apelante aduz, em síntese, a higidez da notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico, como forma de comprovar a constituição em mora do requerido.

Bem ainda, sustenta que o Juízo Singular não lhe permitiu emendar a inicial, a fim de regularizar os autos, extinguindo o feito sem oportunizar o direito de esclarecer a validade da notificação extrajudicial.

Por fim, requereu o provimento do recurso, para anular a sentença e afastar a extinção da ação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, fundada na Cédula de Crédito Bancário sob nº 20036747872, Id 188176165, celebrada entre as partes em 26/03/2019, no valor de R$ 29.500,00, a ser pago em 48 prestações no valor de R$ 1.113,21, para aquisição do veículo (
Ford Fiesta Sedan SE 1.6, prata, placa OQB-8860, chassi 9BFZF54P0E8494949, renavam 000542164205
).

O cerne do apelo é apurar se válida a notificação extrajudicial, enviada por e-mail, para fins de comprovação do requerido em mora, na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Analisando detidamente os autos verifica-se que com a finalidade de constituir o devedor em mora, a exordial restou instruída com “recibo registrado”, referente ao e-mail enviado para o endereço eletrônico
weverton@gmail.com
(Id 188176168).

Após análise da exordial e documentos, o Juízo Singular entendeu que não restou válida a notificação enviada via e-mail, para fins de constituição em mora do devedor, conforme se nota da decisão de Id 188176183, que determinou ao apelante que emendasse a inicial, no prazo de 15 dias, para comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.

Devidamente intimado, o banco deixou transcorrer o prazo, postulando pela concessão de 60 dias para apresentar o competente comprovante de constituição em mora do requerido.

Observa-se que transcorrido o prazo postulado, o feito foi extinto.

Pois bem, da análise detida dos autos, tem-se que sem razão o apelante.

A teor do que dispõe o art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora deste último.

Outrossim, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é imprescindível a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão.

A comprovação da mora do devedor dá-se através de carta registrada com aviso de recebimento (via postal), devendo ser a mesma remetida e entregue no endereço do devedor constante no contrato, não se exigindo que a assinatura lançada no referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo, portanto, desnecessária sua notificação pessoal, tudo de acordo com o art. 2°,§2°, do referido Decreto-Lei n° 911/69 (com a redação dada pela Lei n.13.043, de 2014).

Tal não impede a válida comprovação da constituição em mora por eventual notificação judicial, ou por carta registrada enviada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, podendo a notificação ser procedida por Cartório de Títulos e Documentos diverso daquele do domicílio do devedor.

No caso concreto, a notificação não foi válida.

Constata-se que a notificação extrajudicial sequer foi procedida através de carta registrada com aviso de recebimento, mas sim através de mera remessa de correspondência eletrônica (e-mail), sem aviso de recebimento, o que é exigência legal e indispensável à segurança jurídica de ambas as partes, desatendendo, pois, o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, o que acarreta a invalidade da medida para fins de comprovação da mora.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor" (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que, "no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor" (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.044.862/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Apesar dos argumentos do banco, a notificação extrajudicial enviada por e-mail não é meio idôneo, capaz de constituir em mora o devedor, porque a mensagem eletrônica, mesmo que por “e-mail registrado”, não atende os requisitos do art. 2º § 2º do Decreto-Lei 911/1969, conforme já entendeu o STJ.

Sobre essa questão, no REsp1963050/RS, recentemente publicado, em 14/10/2021,o Superior Tribunal de Justiça assim consignou:

“Conforme a tese recursal, a instituição financeira não se desincumbiu adequadamente de sua obrigação legal, pois a demonstração da prévia constituição do devedor em mora se dá por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do devedor no aviso, mas, há de ser por AR. E não se invoque o anacronismo como razão para a reforma da decisão, pois a Lei nº 13.043, que regula a matéria, é de 2014 e bastante favorável às instituições financeiras. Ou seja, inviável aceitar a notificação por correio eletrônico (e-mail) do agravante, embora registrada, porque a regra em vigor é clara e determina outro meio para a constituição em mora. Ademais, o envio de notificação por e-mail não assegura que o agravado tenha tido acesso ao seu conteúdo, pois pode ter caído na caixa de ‘spam’ ou ter sofrido múltiplos outros problemas de TI que obstaculizassem o recebimento”.

Logo, na espécie, não há que se falar em validade da constituição em mora, conforme argui o banco apelante, nem tampouco, a falta de oportunidade para emendar a inicial, uma vez que houve a concessão de oportunidade para regularização dos autos, conforme decisão de Id 188176183, todavia, o banco seguiu inerte.

Assim, não há falar em reforma da sentença recorrida, tendo em vista que embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de que efetivamente houve o envio ao endereço do seu domicílio, por meio do aviso de recebimento, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RESTITUIÇAO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RECURSO PROVIDO. A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, que segundo a Súmula 72 do STJ é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, deve ocorrer no momento da propositura do feito. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal. A ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, enseja a extinção da ação sem julgamento do mérito e a conseguinte restituição do veículo apreendido ou a sua conversão em perdas e danos. (N.U 1032579-29.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023